Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717140-13.2023.8.07.0007 DESPACHO Desconsidero o despacho id 65680395, tendo em vista que os declaratórios já foram respondidos (id 65434110). Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator